Tribunal: STF
Processo: ADPF 991
Classe: ADPF
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho:



    Instituto Socioambiental (ISA), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (FAPERON), Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão (COAPIMA) e Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) pretendem o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae.



    O Partido Verde Nacional (PV), por sua vez, pede a reconsideração da decisão que não admitiu seu ingresso (eDOC 88). Aduz, para tanto, ter participação historicamente relacionada à proteção dos povos originários, tanto quanto de uma relação de sustentabilidade entre o homem e a natureza, fundada nos Direitos Humanos e no respeito à Democracia. Afirma ser parte legítima para ingressar no feito, uma vez que, nos termos da jurisprudência consolidada por esta Corte Constitucional, o Partido Político com representação no Congresso Nacional possui legitimidade ativa universal. Destaca, ainda, sua representatividade nacional. Nesse passo, sustenta que merece deferimento o pedido para que possa intervir no feito como amicus curiae. 



    O vigente Código de Processo Civil inovou ao incorporar ao ordenamento jurídico nacional regramento geral para o instituto no âmbito da jurisdição civil. 



    Consoante disposto no art. 138, caput, do CPC, duas balizas se fazem necessárias para a sua admissão. 



    De um lado, tem-se a necessidade de relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia. De outro, a representatividade adequada do amicus curiae. 



    Cabe, portanto, analisar a presença da adequada representatividade das entidades solicitantes para atuar no feito. 



    Inicio pelo exame do pedido do INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA), que aduz, relativamente à representatividade:



     “O INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA) é uma associação civil sem fins lucrativos, fundada em 1994, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público pelo Ministério da Justiça, nos termos da Lei n.º 9.790/1999, cuja finalidade institucional e efetiva atuação é, de acordo com o artigo 2º de seu Estatuto Social, dentre outras, “estimular o desenvolvimento socioeconômico através da garantia do acesso e gestão democráticos e ecologicamente sustentável dos recursos naturais, com a manutenção da diversidade cultural e biológica, para as presentes e futuras gerações” (alínea ‘b’); “promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais” (alínea ‘a’); e “promover, realizar e divulgar pesquisas, estudos e informações, organizar documentação e desenvolver projetos aplicados a defesa do meio ambiente, do patrimônio cultural e dos direitos humanos e dos povos, especialmente de povos indígenas, quilombolas e populações tradicionais” (alínea ‘c’). 



    (...)



    6. Orientado por esses objetivos estratégicos, o ISA está estruturado em programas regionais, nacionais e temáticos, os quais estão em interface uns com os outros. Atualmente há três programas regionais: Rio Negro, Xingu e Vale do Ribeira; dois programas nacionais, Política e Direito Socioambiental (PPDS) e Povos Indígenas no Brasil (PIB). O ISA também participa e coordena redes territoriais e temáticas, regionais e nacionais, com destaque para as coordenações da Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG). Os programas regionais do ISA trabalham diretamente com mais de 30 associações indígenas de povos diferentes.



    8. O Programa Povos Indígenas no Brasil administra e alimenta o site Povos Indígenas no Brasil2 e o De Olho nas Terras Indígenas3 , hoje importantes fontes de informações na internet sobre a temática indígena. Lançado em 1997 o site é permanentemente atualizado com textos, fotos e vídeos, trazendo informações gerais sobre a situação atual dos índios no Brasil: quem são, onde estão, quantos são, que línguas falam, seus modos de vida, direitos, organizações, projetos e parcerias, as questões que envolvem a demarcação de Terras Indígenas, depoimentos indígenas, totalizando mais de 210 artigos temáticos gerais.” 



    Adiante, salienta ser “indiscutível a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia, porquanto versa sobre direitos fundamentais dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato. As ações e omissões do Governo Federal nas políticas públicas voltadas ao Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato e apontadas nesta ação violam os preceitos fundamentais da Constituição da República como o direito à vida e integridade psicofísica (Artigo 5º, caput), direito de viver em seus territórios de acordo com sua cultura, costumes e tradições (Artigo 231), e ameaça socioambiental (Artigo 225) a esses povos tradicionais” (eDOC 81, p. 2).



    Por sua vez, a FAPERON afirma ser:



    “entidade sindical de âmbito estadual, representando mais de 35 mil produtores em Rondônia e todos os Sindicatos Rurais do Estado, nos ramos da agricultura, da pecuária, do extrativismo rural, da pesca, da silvicultura e da agroindústria, no que se refere às atividades primárias desta ou de qualquer outro ramo, independentemente da área. Inclusive os proprietários da Área denominada Tanaru e área Piripikura, ambas situadas no Estado de Rondônia” (eDOC 115, p. 8). 



    Quanto à pertinência e relevância, aponta que:



    “a pertinência entre as obrigações e objetivos da FAPERON e a matéria tratada no presente processo é evidente, pois as discussões acerca do processo demarcatório de terras indígenas no Estado de Rondônia (Tanaru e Piripikura), necessariamente esbarram no direito de propriedade dos cidadãos brasileiros, notadamente os produtores rurais representados pela Federação (...)



     Quanto à relevância da matéria, é evidente que as questões trazidas com relação à proteção de indígenas isolados e temática de demarcação de áreas indígenas, notadamente em área que não há mais a presença indígena constatada pelo órgão indigenista e se mantém Portaria de Restrição de uso, quando a sua demarcação, análise de tradicionalidade e preenchimento de requisitos constitucionais e legais são discutidos em Ação Civil Pública própria, possuem extrema relevância.” (eDOC 115, p. 10)



    A COAPIMA sustenta, a título de representatividade, que (eDOC 231, p. 7):



    “No que tange ao requisito de representatividade, a COAPIMA e´ uma organizac¸a~o indi´gena, de direito privado, sem fins lucrativos, fundada em 13 de setembro de 2003, por iniciativa de lideranc¸as de organizac¸o~es indi´genas locais com a missão de articular e representar os integrantes, comunidades e organizações dos povos indígenas do estado do Maranhão com o objetivo de defender seus direitos territoriais, socioculturais, ambientais, educacionais, de saúde, dentre outros direitos, bem como promover a sustentabilidade econômica e ambiental dos territórios indígenas, seu bem viver e a governança autônoma.



    E´ a maior organizac¸a~o indi´gena do Maranhão, representa os 14 povos indígenas do estado Krikati, Krepyn Katejê, Canela Memõrtumre, Canela Ramkokamekrak, Gavião Pukobjê, Krenjê, Guajajara, Ka'apor, Awa Guajá, Gamela, Tremembé, Anapuru Muypurá, Kariu Kariri e Tupinambá distribuídos entres as terras indígena Cana Brava, Morro Branco, Bacurizinho, Geralda Toco Preto, Caru, Pindaré, Alto Turiaçu, Memortumre, Araribóia, Lagoa Comprida, Awá, Rodeador, Governador, Krikati, Kreye, Porquinhos e Urucu Juruá e as áreas de retomada pendentes de demarcação à exemplo de Taquarituba (Gamella) e Tremembé”. 



    Por sua vez, a justificar a relevância de sua intervenção, alega que “em solo maranhense, existem cerca 07 (sete) registros de Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato, povos estes que historicamente são submetidos a diversos contextos de violências e violações, expostos ao risco iminente de desaparecimento. É o caso do grupo do Povo Awá, isolado, da Terra Indígena Araribóia, que teve a condição do risco iminente de extermínio reconhecido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH” (eDOC 231, p. 7). 



    O Conselho Nacional de Direitos Humanos aduz que “A representatividade do Conselho Nacional de Direitos Humanos é clara ao se considerar sua atuação e finalidade institucional como órgão colegiado de promoção e a defesa dos direitos humanos no Brasil. ” e que “A representatividade do Conselho Nacional de Direitos Humanos é clara ao se considerar sua atuação e finalidade institucional como órgão colegiado de promoção e a defesa dos direitos humanos no Brasil” (eDOC 237, p. 11-12). 



    Por fim, em seu pedido de reconsideração, afirma o Partido Verde (eDOC 88, p. 2):



    “esta Agremiação tem participação historicamente relacionada à proteção dos povos originários, tanto quanto de uma relação de sustentabilidade entre o homem e a natureza, fundada nos Direitos Humanos e no respeito à Democracia. Não fosse o bastante, este PARTIDO VERDE tem mantido atuação consistente no sentido da manutenção da higidez dos direitos e garantias fundamentais, tanto na seara políticopartidária, quanto na vertente jurídica da atuação do referido Partido. É de inexcusável relevância a participação do PARTIDO VERDE junto aos movimentos sociais indígenas e não-indígenas, e a sua participação em diversos espaços de poder e tomada de decisão, nas quais o PV tem sido constantemente chamado a manifestar-se, sempre no sentido de promover as políticas públicas que mais se aproximam do texto constitucional e que beneficie o maior número possível de cidadãos brasileiros, INCLUSIVE os povos originários e sua vasta riqueza cultural material e imaterial”.



     



    Como se sabe, a representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Tendo em vista que os peticionários indicaram sua contribuição específica para a causa e demonstraram atuar de maneira concreta na seara objeto da presente ação, exibem, portanto, a devida representatividade, tanto em relação ao âmbito espacial de sua atuação, quanto em relação à matéria em questão. Dessa maneira, sua atuação no feito tem a possibilidade de enriquecer o debate e assim auxiliar a Corte na formação de sua convicção. 



    Ante o exposto, com base no disposto no artigo 138 do Código de Processo Civil, admito na qualidade de amici curiae o Instituto Socioambiental (ISA), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (FAPERON), a Coordenação das Organizações e Articulações dos Povos Indígenas do Maranhão (COAPIMA) e o Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH), bem como reconsidero a decisão anterior e também admito a intervenção, nos mesmos moldes, do Partido Verde, facultando-lhes a apresentação de informações, memoriais escritos nos autos e de sustentação oral.



    Proceda a Secretaria a devida anotação dos amici curiae na autuação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator 



Documento assinado digitalmente